Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-33.2023.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008895-33.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ECY JHONATAN TEIXEIRA DIAS - CPF: 030.360.591-05 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (ASSISTENTE), FELIPE GABRIEL BARBOSA RIBEIRO - CPF: 069.354.411-29 (ASSISTENTE), HAMILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 627.388.951-15 (ASSISTENTE), GABRIEL OSIRIS CORREIA FRANCA - CPF: 054.132.841-79 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO. ALTERAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa de três salários mínimos.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi preso em flagrante conduzindo veículo com sinais identificadores adulterados;
(ii)
a placa do veículo não correspondia ao seu chassi;
(iii)
o apelante não apresentou qualquer elemento a demonstrar em que condições a aquisição do automóvel foi feita;
(iv)
o apelante dispunha de meios para constatar a adulteração dos sinais identificadores do veículo.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade da sentença,
(ii)
absolvição,
(iii)
alteração da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra de igual natureza e
(iv)
concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar a existência de nulidade na sentença;
(ii)
examinar a possibilidade de absolvição em razão de alegada ausência de dolo e desconhecimento da adulteração;
(iii)
avaliar a viabilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra medida restritiva de direitos;
(iv)
decidir sobre a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de nulidade da sentença não comporta conhecimento por ausência de argumentos específicos que demonstrem a existência de vícios, em violação ao princípio da dialeticidade.

6. A condenação pelo art. 311, § 2º, III, do Código Penal não exige que o agente tenha ciência inequívoca da adulteração, sendo suficiente que ele "devesse saber". O dolo do apelante restou comprovado pelo contexto fático, ausência de comprovação de boa-fé na aquisição e impossibilidade de desconhecimento de adulteração, vez que a própria placa estava alterada.

7. A fixação da pena restritiva de direitos compete ao julgador, no âmbito de sua discricionariedade vinculada, observando-se os fins de prevenção e retribuição, não cabendo ao condenado eleger a pena de sua conveniência.

8. A análise da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo inviável decidir sobre tal pleito na instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 43, 44, 46, 59 e 311, § 2º, III; CPP, arts. 156 e 804; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no REsp n. 1.610.224/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.182.698/SC e
AgRg no HC n. 596.880/SC.
TJMT, ApCrim 1008681-27.2023.8.11.0042 e ApCrim
0006972-30.2019.8.11.0004.
TJMG, ApCrim 1.0000.24.363067-0/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ecy Jhonatan Teixeira Dias
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo n. 1008895-33.2023.8.11.0037, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal (id. 247050907).

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e uma de multa fixada no valor de 03 (três) salários mínimos (id. 247050907).

Inconformado, pugnou
(i)
pela nulidade da sentença,
(ii)
por sua absolvição, em razão da ausência de dolo e conhecimento do estado de adulteração, assim como
(ii)
pela alteração da pena de prestação de serviços à comunidade por outra de igual natureza, além
(iii)
da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 247050914).

As contrarrazões foram pela rejeição do pleito recursal e consequente manutenção da sentença (id. 247050916).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 256604664).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Ecy Jhonatan Teixeira Dias
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de junho de 2023, por volta das 17h50min, no Km 287 da BR-070, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado
Ecy Jhonatan Teixeira Dias
, de forma consciente e voluntária, adquiriu e transportou veículo automotor da marca Nissan, modelo Frontier ATK X4, de cor vermelha, com número de chassi, placa de identificação e motor que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

[...]

Segundo restou apurado, na data dos fatos integrantes da Polícia Rodoviária Federal abordaram
Ecy Jhonatan Teixeira Dias
, o qual estava conduzindo o veículo automotor da marca Nissan, modelo Frontier ATK X4, de cor vermelha, ostentando placas RCS4J88, no Km 287 da BR-070, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT.

Ocorre que, naquela oportunidade, as autoridades policiais constataram adulteração nos sinais identificadores do veículo, constatando que as placas originais do automóvel eram QTW5b00, possuindo registro de roubo/furto (boletim de ocorrência nº 0635173/2023), do Município de Cariacica-ES.

Por fim, elaborado Laudo Pericial Criminal (Num. 129970472) relativamente ao citado veículo, constou-se que a placa RCS4J88 era falsa, bem como que houve a supressão de numeração original do NIV (Número de Identificação Veicular) e do motor por desbaste com uso de ferramenta tipo lixa, fresa ou análoga e remarcação de nova numeração, sendo que o veículo periciado se tratava da caminhonete, de marca Nissan, modelo FRONTIER ATK X4, ano/modelo 2019/2019, placa QTW5B00, motor YS23A260C043973, chassi 8ANBD33B5KL164953, emplacamento em Cariacica/ES e com ocorrência de roubo/furto
” (id. 247050871).

A inicial acusatória foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 144.4.2023.20549, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelante.

De acordo com os policiais rodoviários federais Leandro Xavier Moraes e Gabriel Osiris Correia França, durante fiscalização de rotina no KM 287 da BR 070, no município de Primavera do Leste, abordaram o veículo Nissan Frontier, cor vermelha e placa RCS4J88, dirigido por
Ecy Jhonatan Teixeira
, que estava acompanhado pelo passageiro Felipe Gabriel Barbosa Ribeiro. Durante a fiscalização do automóvel, os agentes constataram indícios de adulteração de seus sinais identificadores (id. 247051698 e id. 247050800).

A testemunha Felipe Gabriel Barbosa Ribeiro, que estava de passageiro no veículo, afirmou que
Ecy Jhonatan Teixeira
era seu patrão e o chamou para irem juntos até Poxoréu. Relatou que o apelante estava com o veículo apreendido desde o início da semana, mas não soube dizer se ele o havia adquirido (id. 247050807).

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante manifestou interesse em permanecer em silêncio (id. 247050804).

O Laudo Pericial Criminal n. 512.2.12.9871.2023.124837-A01 concluiu (i) que
houve supressão de numeração original do NIV (Número de Identificação Veicular) e do motor por desbaste com uso de ferramenta tipo lixa, fresa ou análoga e remarcação de nova numeração, (ii) que o veículo periciado se trata da caminhonete, de marca Nissan, modelo Frontier ATK X4, ano/modelo 2019/2019, placa QTW5B00, motor YS23A260C043973, chassi 8ANBD33B5KL164953, emplacamento em Cariacica/ES e com ocorrência de roubo/furto e (iii) que houve fixação de placa falsa no veículo (id. 247050849).

Em juízo, os policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem do apelante confirmaram os relatos da fase investigatória e destacaram que no dia dos fatos “
fizeram a abordagem do acusado, que conduzia aquele veículo e quando foram fazer a verificação na placa, mais precisamente a leitura do QR CODE, verificaram que a leitura não era realizada, assim, fizeram uma análise mais minuciosa do veículo e verificaram indícios de alteração em outros sinais de identificação, especialmente no chassi. Relataram os policiais que então fizeram as verificações pertinentes e lograram êxito, inclusive em verificar que o veículo, os dados do veículo apontavam a ocorrência de roubo e furto ocorrido na cidade de Cariacica/ES
” (extrato da sentença – id. 247050904).

A testemunha Felipe Gabriel Barbosa Ribeiro, empregado do apelante, confirmou que
Ecy Jhonatan Teixeira
estava conduzindo o veículo que foi abordado pelos policiais rodoviários federais há uma semana.

Ao ser interrogado na fase judiciária, o apelante admitiu que estava com o veículo apreendido e que a havia adquirido há pouco tempo. Informou que ainda não havia feito a transferência para o seu nome e que pagou por volta dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Afirmou desconhecer que veículo estava com sinal identificador adulterado e que não era possível perceber qualquer alteração.

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante, o que levou à interposição do presente recurso, que se pretende a sua absolvição ou alteração da pena restritiva de direitos.

Em vista da variedade das matérias sustentadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

1. Do pedido de nulidade da sentença.

Sem maiores delongas,
não conheço
do presente pedido, em razão da ausência de argumentos específicos a ampará-lo, em evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.

Analisando as razões recursais, observa-se que o apelante apresentou fundamentos que embasam seus pedidos de absolvição e de alteração da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

Entretanto, apesar do pedido de “
decretação da nulidade da sentença proferida pelo Juízo monocrático
” não houve a indicação de um único debate destinado a demonstrar quais são as razões que amparam o pleito, o que inviabiliza a sua apreciação, pois:

“
O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto
” (AgRg no REsp n. 1.610.224/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Ante o exposto,
não conheço
do apelo neste ponto.

2. Do pedido de absolvição.

Em síntese, o apelante alega que o juízo singular formou seu convencimento na mera suposição de que tinha conhecimento da adulteração do veículo. Alegou que apesar de efetivamente estar na posse do automóvel, o recebeu em permuta de um saldo devedor de um de seus clientes.

Relatou que o próprio DETRAN concede o prazo de 30 (trinta) dias para realização do processo de transferência, mas como o havia recebido há poucos dias não houve tempo para realização do procedimento que, obrigatoriamente, submeteria o automóvel a vistoria e evitaria os transtornos decorrentes do presente processo.

Sem razão, entretanto.

Ao apelante foi atribuída a prática prevista no art. 311, §2º, III, do Código Penal que criminaliza “
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
”.

Antes de se adentrar à discussão a respeito da existência de dolo do agente, é importante mencionar que apesar de sua alegação de que havia recebido o veículo há poucos dias e que, portanto, ainda gozava de tempo para realizar o processo de transferência junto ao DETRAN, tal circunstância não afasta a tipicidade objetiva da conduta.

Isso porque, a referida norma penal não exige que o agente proceda à aquisição e transferência formal do automóvel, sendo suficiente o seu recebimento e condução, práticas efetivamente demonstradas no curso da persecução penal, pois o próprio apelante admitiu que recebeu/adquiriu o veículo de um terceiro (cliente). Ademais, os elementos de prova são unânimes em apontá-lo como o condutor do veículo do momento de sua abordagem.

Logo, a incursão do apelante em condutas penalmente descritas está devidamente comprovada.

Naquilo que concerne à ausência de dolo e de conhecimento da adulteração dos sinais identificadores do veículo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Apesar da alegação de que adquiriu o veículo de boa-fé, o apelante não trouxe qualquer testemunha e nem indicou quem foi o possível vendedor do automóvel para explicar em que condições foi feita a negociação. Ademais, não se comprovou como se deu o pagamento, seja em valores financeiros ou em prestação de serviços, como alegado, através de comprovantes ou contrato, tudo a demonstrar que desde o momento da aquisição se sabia da origem ilícita do objeto.

Além disso, deve-se destacar, sem a necessidade de maiores aprofundamentos na prova dos autos, que a própria placa do veículo estava alterada. Ora, ainda que o apelante alegue não ter percebido as demais alterações, a placa poderia ser facilmente conferida mediante consulta do CPF/CNPJ do proprietário na página do DETRAN.

Desta forma, o que se percebe, na verdade, é única e exclusivamente, a intenção do apelante em ocultar seu evidente conhecimento a respeito das alterações indevidas promovidas no automóvel, não havendo falar-se em possibilidade de absolvição.

Neste sentido: “
Comprovado que dois dos acusados estava na posse de automóveis cujas placas de identificação e demais sinais de registro estavam adulterados, é de rigor a sua condenação pelo delito disposto no art. 311, § 2º, inciso III, do CP
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.363067-0/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 05/12/2024, publicação da súmula em 06/12/2024).

Por fim, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso bem destaca que não se criminaliza apenas aquele que tem conhecimento induvidoso da adulteração, mas também aquele que “devesse” saber, ou seja, quem deveria se informar a respeito da origem e licitude do objeto. A este respeito:

“[...]
o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já da pra perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado
” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito [...])” (N.U 1008681-27.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

3. Do pedido de alteração da pena restritiva de direitos.

Em seu pedido alternativo, o apelante alega que exerce seu trabalho de forma exaustiva diariamente e que também ajuda sua companheira no cuidado de seus filhos, razão pela qual pugna pela substituição da prestação de serviços à comunidade por outra de igual natureza.

O pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, apesar do Código Penal indicar um rol de penas restritivas de direitos (art. 43), cabe ao julgador analisar as particularidades do caso concreto para, em atenção aos fins de retribuição e prevenção (art. 59, CP), fixar as mais adequadas.

Desta forma, a indicação das referidas reprimendas encontra-se no âmbito de discricionariedade do julgador, conforme destaca o Superior Tribunal de Justiça:

“[a] teor do que prescreve a segunda parte do § 2º do inciso III do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, sendo a escolha entre uma das possibilidades parte da discricionariedade vinculado do julgador
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.182.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Igualmente: “
a pena privativa de liberdade superior a 1 ano e inferior a 4 (art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal) pode ser substituída por uma pena restritiva direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, cabendo ao magistrado, amparado no princípio do livre convencimento, motivadamente eleger a medida mais adequada ao caso concreto
” (AgRg no HC n. 596.880/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/10/2020).

Assim, a fixação das penas dispostas no art. 43 do Código Penal não está atrelada ao desejo do acusado, mas sim aos objetivos de retribuição e prevenção, cabendo ao julgador apreciar qual a mais adequada para alcançá-los.

Por fim, apesar das alegações do apelante, é fundamental anotar que referida reprimenda será fixada de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho e poderá ser cumprida em menos tempo do que a pena privativa de liberdade, conforme dispõe o art. 46, §4º, do Código Penal.

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

4. Do pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

Embora a sentença tenha condenado o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e do pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, tal matéria deverá ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a qual caberá avaliar a capacidade econômica do condenado.

Isso porque,
“
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

Sendo assim, no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pelo apelante, razão não lhe assiste, vez que, no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:“
Art. 98. [...] § 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, eis que, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

“Art. 98.
[...] § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. [...]”.

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, como se falar em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ecy Khonatan Teixeira Dias
, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025